Tribunal: STF
Processo: Rcl 56622
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Lemos e Cia Ltda. alega ter o Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, ao indeferir pedido de alteração do contrato social para inclusão da atividade de exploração de bingo, contrariado o que decidido na ADI 3.050.



    O reclamante sustenta que naquele julgamento restou assentado que Estados e Municípios podem legislar sobre loterias e suas modalidades, desde que não extrapolem as modalidades lotéricas previstas na Lei nº 13.758/18. Conclui, a partir disso, ser a exploração lucrativa de bingos e jogos de azar atividade lícita no Brasil, de modo que o órgão administrativo não poderia recusar o pedido de incremento de suas atividades empresariais.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão administrativa de indeferimento, determinando-se nova manifestação alinhada às diretrizes estabelecidas na ADI 3.050.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Extraio das informações prestadas pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul no âmbito do MS 5002273-50.2022.4.04.7111 (eDoc 5), impetrado a propósito dos mesmos fatos articulados nesta reclamação, que “a sociedade preencheu o DBE de forma equivocada e deverá corrigir os dados do CNPJ 27.469.781/0002-03 na própria RFB”.



    Na ADI 3.050, por outro lado, esta Corte se pronunciou sobre a possibilidade constitucional de os Estados criarem disposições normativas sobre serviços públicos de loterias. Transcrevo a ementa: 



    ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. ATRIBUIÇÃO NORMATIVA – LOTERIA – ATO ESTADUAL – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível, com a Carta da República, disciplina estadual a versar serviço público de loteria. (ADI 3050, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021)



    Não há que se falar, portanto, em contrariedade àquele julgamento vinculante.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente